Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÂNCER DE MAMA. MASTECTOMIA. RECONSTRUÇÃO. NEGATIVA. NECESSIDADE. CIRURGIA E INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA LIMITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, determinou ao plano de saúde que autorizasse em benefício da autora, no prazo máximo de 72 horas, a realização de 4 cirurgias listadas, além do fornecimento das próteses, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares que as referidas cirurgias e próteses requererem. 1.1. Recurso aviado na busca para que a tutela de urgência da origem seja indeferida.
2. No caso dos autos verifica-se que o plano de saúde contratado pela autora possui apenas a modalidade ambulatorial. 2.1. O artigo 7o da Resolução Normativa 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde, permite às operadoras de planos privados de assistência à saúde oferecer, alternativamente, os planos ambulatorial, hospitalar ou hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações. 2.2. Segundo o artigo 18 da mesma Resolução Normativa 465/2001, estabelece que o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares. 2.3. Verifica-se, portanto, que apenas a modalidade ambulatorial não contempla a realização de cirurgia que se pretende nos autos. 2.4. A jurisprudência desta Corte e nesse sentido: “[...] 3. Isso porque a modalidade ambulatorial oferecida pelo plano de saúde não prevê a inclusão de "internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares", em observância aos artigos 1o e 2o da Resolução 13/1998, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, art. 21 a Resolução 387/2015 da ANS e artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07532409020208070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 27/4/2021). 2.5. Além disso, o fato de a cirurgia inicial de mastectomia ter sido realizada no Hospital Universitário de Brasília reforça a constatação de que a modalidade contratada não comporta o tratamento pleiteado na origem. 2.6. Assim, a cirurgia e internação pleiteadas encontram óbice na própria natureza do contrato entabulado entre as partes, a afastar a probabilidade do direito invocado e amparar a recusa apresentada pela ré.
3. Agravo de instrumento provido. 3.1. Agravo interno prejudicado.